Tribunal: TJSP
Processo: 2036793-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Impugnação - Cobrança de "astreintes" – Tutela de urgência deferida para obrigação de fazer alternativa – Obrigação cumprida - Condenação na r. sentença que teve abrangência maior que a tutela inicialmente deferida - Necessidade de prévia intimação pessoal do devedor – Inteligência da Súmula no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Impugnação - Cobrança de "astreintes" – Tutela de urgência deferida para obrigação de fazer alternativa – Obrigação cumprida - Condenação na r. sentença que teve abrangência maior que a tutela inicialmente deferida - Necessidade de prévia intimação pessoal do devedor – Inteligência da Súmula no 410, do E. STJ – Aplicação – Entendimento do C. STJ – Recurso parcialmente provido.